Tribunal: TJES
Processo: 0000146-68.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-68.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSANA DA SILVA BALTAZAR

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que absolveu a recorrida da imputação de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, por ausência de provas suficientes de autoria. O Parquet sustenta que o conjunto probatório é apto à condenação. A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes de autoria que justifiquem a reforma da sentença absolutória e a condenação da recorrida pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença absolutória deve ser mantida quando não há nos autos prova segura e inequívoca da autoria, como exige o art. 386, VII, do CPP.

4. O depoimento da vítima, embora valorado com relevância nos crimes contra o patrimônio, indicou apenas suspeita e percepção subjetiva sobre o envolvimento da recorrida, não sendo corroborado por imagens ou testemunhos consistentes.

5. As imagens de videomonitoramento mencionadas pela vítima não foram juntadas aos autos, comprometendo a verificação objetiva da dinâmica dos fatos.

6. A única testemunha presencial arrolada, policial militar, não recordou do ocorrido em juízo, limitando-se a confirmar sua assinatura no depoimento anterior.

7. A prova coligida revelou-se insuficiente para afastar a dúvida razoável quanto à efetiva participação da recorrida no furto das bicicletas, sendo inviável a condenação com base apenas em indícios frágeis.

8. Diante da fragilidade do acervo probatório, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, preservando-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação criminal exige prova robusta e segura da autoria, sendo incabível quando fundada em indícios frágeis ou suspeitas não corroboradas.

2. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando subsiste dúvida razoável quanto à participação do réu no delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0015644-39.2020.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 05.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a recorrida ROSANA DA SILVA BALTAZAR da imputação de prática do crime sediado no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A acusação pretende a condenação da recorrida, em razão da existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso (Dr. Josemar Moreira).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a recorrida ROSANA DA SILVA BALTAZAR da imputação de prática do crime sediado no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A acusação pretende a condenação da recorrida, em razão da existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso (Dr. Josemar Moreira).

Pois bem.

A título de contextualização narra a peça acusatória que:

(...) que no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 03 horas, na residência localizada na Avenida Fernando Ferrari, nº 133, bairro Ibes, município de Vila Velha/ES, a denunciada ROSANA DA SILVA BALTAZAR, já qualificada, previamente ajustada e em comunhão de desígnios com indivíduo identificado como ‘vulgo LIGEIRINHO’ e mediante ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, FURTARAM, 02 (duas) BICICLETAS, de propriedade da vítima LUANA CARNEIRO GOMES RIBEIRO, conforme consta no BU nº 46786517 de fls. 04/07.

Consta deste procedimento persecutório que, no dia e local, suso mencionados, a denunciada ROSANA na companhia do indivíduo conhecido como ‘vulgo LIGEIRINHO’, imbuídos do intuito de subtrair coisa alheia móvel, caminhavam pela Avenida Fernando Ferrari, bairro Ibes, nesse município de Vila Velha/ES, quando avistaram no interior da residência nº 133, 02 (duas) bicicletas de propriedade da vítima LUANA, momento em que, após abrirem o portão, de forma sorrateira, ingressar clandestinamente no local. Consta que já no interior do quintal de referido imóvel, a denunciada ROSANA, juntamente com seu comparsa, FURTOU 02 (duas) Bicicletas e, de posse da ‘res furtiva’, se evadiu do imóvel pedalando junto com ‘vulgo LIGEIRINHO’.

Consta que após a fuga do local dos fatos, a vítima LUANA percebeu que o portão de sua casa estava aberto, momento em que verificou a ausência das bicicletas.

Consta que a vítima LUANA comunicou os fatos a Polícia Militar, via CIODES, e junto com sua filha, saiu à procura das bicicletas pelas ruas do bairro Aribiri, sendo que ao passarem próximo ao ‘Clube Arci’, já no bairro Ibes, nesse município, avistou a denunciada ROSANA montada em 01 (uma) das bicicletas que havia sido FURTADA de sua residência, momento em que LUANA e sua filha se aproximaram da referida denunciada, conseguindo segurá-la até a chegada dos policiais militares.

Consta que, diante das informações, os policiais militares se dirigiram até o local e visualizaram a denunciada ROSANA detida, ao passo que deram voz de prisão a denunciada, conduzindo-a, em seguida, à presença da autoridade policial, ocasião em que foi lavrado o competente APFD, bem como os AUTOS DE APREENSÃO e DE RESTITUIÇÃO de fls. 16 e 17, respectivamente.

Consta que, o outro indivíduo que cometeu o delito, previamente ajustado com a denunciada ROSANA, não foi localizado e empreendeu fuga com 01 (uma) Bicicleta, sendo que em depoimento a vítima LUANA afirmou que o indivíduo é conhecido como ‘vulgo LIGEIRINHO’ e vive no bairro Santa Rita, sendo tal informação fornecida pela referida denunciada (fl. 10). (...)

Nesse cenário, a recorrida foi denunciada pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal), mas absolvida em razão de inexistir prova suficiente para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso, que se limita a condenação da recorrida, nos termos da exordial acusatória.

Não vejo motivos para alterar o entendimento externado, pela magistrada de origem, na sentença objurgada.

A despeito de evidenciada, nos autos, a materialidade delitiva, tenho que a autoria não é indene de dúvidas.

Isso porque, a vítima, Sra. Luana Carneiro Gomes Ribeiro, narrou em juízo, que, apesar de minutos antes ter desconfiado da possível subtração pelo casal, viu no sistema de videomonitoramento fornecido pelo vizinho que ambos entraram em sua residência, mas somente o “companheiro” da recorrida saiu com as duas bicicletas, estando ela bem atrás e completamente desnorteada, em razão de prévio consumo de crack.

Além disso, a vítima consignou, também, que sua filha, após 40 minutos da subtração, encontrou a recorrida, sem nenhuma bicicleta, transitando de um lado para o outro, sem rumo, motivado pelo prévio consumo de drogas.

Asseverou, ainda, a vítima, que conseguiu reaver uma das bicicletas no endereço do “companheiro” da recorrida, após ter noticiado o furto no grupo de Whatsapp do bairro IBES.

Por oportuno, transcreve excerto relativo às declarações prestadas pela vítima, em juízo, acima sintetizadas:

(...) havia saído para fumar um cigarro atrás do carro; que a acusada e o companheiro passaram na frente dela; que a acusada cutucou o companheiro e mostrou as bicicletas; que eles pareciam estar sob efeito de drogas; que as bicicletas estavam dentro do quintal; que sua filha chegou e falou que o portão estava aberto que percebeu que as bicicletas tinham sido furtadas; que eles quebraram o cadeado e os dois juntos entraram no quintal;
que o ligeirinho foi empurrando as duas bicicletas
, a acusada trocou de top e foi em direção ao clube Arci; que falou com a sua filha sobre o ocorrido e foram atrás de carro;
quando encontrou a acusada, ela estava bem alucinada e andando de um lado para o outro
; que sua filha desceu do carro, deu um chutão na acusada, foi na hora que caiu as armas e ficou segurando a acusada até a policia chegar; que informou no grupo do Ibes sobre o acontecimento e informaram onde o ligeirinho morava, por intermédio de um terceiro conseguiu recuperar uma bicicleta, sem ter contato com ligeirinho; que a ré continua indo no bairro;
que a bicicleta não estava na posse da acusada quando a encontrou
; confirma o depoimento dado a polícia.

Não desconheço que a palavra da vítima deve ser considerada, em especial, nos crimes contra o patrimônio.
Contudo, do seu depoimento é possível evidenciar uma possível da participação da recorrida na subtração, que se revela meros indícios de autoria não suficientes para a condenação.

Vale consignar que não foram acostadas aos autos as imagens de videomonitoramento mencionadas pela vítima.

Ademais, a testemunha ouvida em juízo, PMES Felipe Dondoni Santos, não se recordou dos fatos, nem após a leitura de suas declarações prestadas perante a autoridade policial, limitando-se a confirmar a sua assinatura lançada.

Do mesmo modo, em razão de sua ausência, foi decretada a revelia da recorrida.

Dessa forma, verifico que o acervo probatório colhido nos autos é frágil, não sendo possível exercer um juízo de condenação da recorrida.

Por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . A condenação exige certeza absoluta do ocorrido, de forma indiscutível, que demonstre a certeza do delito e da autoria, não bastando a probabilidade de terem ocorrido.

2. A prova precisa ser suficiente, robusta e sólida para demonstrar a plausibilidade da tese defendida pelo representante do Ministério Público, caso contrário, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, pois não se admite uma condenação baseada em indícios e suposições.

3. Diante da precariedade do conjunto probatório, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição do apelado.

(...).

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015644-39.2020 .8.08.0048, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.